Tribunal: STF
Processo: RE 1281052
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, alterando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 97, 194, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Insiste na inviabilidade da aposentadoria por idade híbrida, nos termos da Lei nº 8.213/91. Alega contrariedade do princípio da separação dos Poderes. Entende inobservada a cláusula de reserva de Plenário. Assevera a inexistência de prévia formação de fonte de custeio para concessão do benefício.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    Colho os seguinte trechos do acórdão recorrido:
    O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    O elucidativo acórdão do REsp nº 1.674.221 foi assim ementado: 
    PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 
    Diante de toda a fundamentação supramencionada e em atenção à tese assentada pelo STJ em 04/09/2019, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado como tempo de carência: 
    1) ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/1991; 
    2) seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência; 
    3) seja qual for o tipo de trabalho (rural ou urbano) exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
    Assim sendo, o tempo de serviço rural 03/02/1960 a 07/04/1964 (50 meses) e de 29/04/973 a 03/02/1975 (21 meses), que é primordialmente anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, poderá ser computado como tempo de carência para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida. 
    Destarte, o voto é pela retratação em relação ao acórdão anterior desta 3ª Turma Recursal. 
    Conforme explanado anteriormente, o tempo rural exercido em época remota pode ser somado ao tempo de contribuição mais recente a fim de que seja concedida aposentadoria por idade híbrida. Assim sendo, os períodos de 03/02/1960 a 07/04/1964 e 29/04/973 a 03/02/1975, que são anteriores ao advento da Lei nº 8.213/1991, poderão ser computados como tempo de carência para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida. 
    Destarte, em juízo de retratação, o voto é no sentido dedar provimento ao recurso interposto pela parte autora, julgando procedente o pedido de concessão da aposentadoria por idade híbrida com DER em 30/01/2014, pois que computado, em sentença, mais de 180 meses de carência, bem como preenchidos os demais requisitos. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator